Tribunal: STF
Processo: ARE 1508226
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 104, pp. 3-4):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1°, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967, E 89 DA LEI N. 8.666/1993. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DENÚNCIA GENÉRICA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A inépcia da denúncia caracteriza-se pela ausência dos requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, devendo a denúncia, portanto, descrever os fatos criminosos imputados aos acusados com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir-lhes a possibilidade de defesa. 



    2. Da leitura da peça acusatória, diviso que o mínimo necessário ao exercício do direito de defesa foi pormenorizado pelo órgão de acusação. Em relação ao delito licitatório, como bem consignou o aresto vergastado, "a peça acusatória fez expressa referência ao fato de que, na gestão do Prefeito Carlos Alberto Canuto, precisamente no ano de 2004, por ordem do citado Chefe do Executivo Municipal, a quem também incumbia gerenciar os contratos, houve a contratação de inúmeras empresas, todas elas descritas no Relatório da Auditoria realizada no Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Pilar, conforme menção feita na exordial de acusação, mas não teria havido a realização de pesquisa de preço no que tange aos serviços e/ou as obras, de modo que, com isso, não foram observadas as formalidades pertinentes à dispensa e à inexigibilidade de licitação. Convém destacar que a acusação registrou, de forma expressa, que a Auditoria concluiu pela ocorrência da técnica de fracionamento de despesas, em flagrante prejuízo ao erário, na medida em que obstou à Administração Pública obter as propostas mais vantajosas, por não ter sido realizada licitação. Nesse ponto, aliás, faço consignar, de acordo com a denúncia, que houve a emissão de diversas notas fiscais falsas ou com indicadores de fraude, ou então com prazos expirados, tendo o Órgão Ministerial discriminado os valores individuais de cada uma dessas notas fiscais, de modo a demonstrar a violação aos preceitos da Lei n.° 8.666/93, tudo conforme relação reproduzida no Relatório da Auditoria realizada em Pilar, incluso à denúncia". Quanto ao delito previsto no art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967, "o Ministério Público, com suporte em relação discriminativa contida no Relatório da Auditoria realizada na Prefeitura de Pilar, Estudo técnico este que foi acostado aos autos juntamente com a peça acusatória, narrou que 75 (setenta e cinco) empresas emitiram notas fiscais de venda ao consumidor e 38 (trinta e oito) empresas emitiram notas fiscais de serviços, todas elas falsas ou com indicadores de fraude, bem como 77 (setenta e sete) empresas emitiram notas fiscais de serviços e de venda ao consumidor com prazo expirado. O Órgão acusador relatou, ainda, que, após consulta à Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas, a mencionada Auditoria constatou que os selos utilizados em algumas notas fiscais são falsos e pertencem a outras empresas, situação que teria ocasionado prejuízos, respectivamente, na cifra de R$ 408.698,11 (quatrocentos e oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e onze centavos), R$ 469.340,00 (quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e quarenta reais) e R$ 225.509,09 (duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e nove reais e nove centavos) à saúde financeira do Ente Municipal". 



    3. Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública.



     4. Agravo regimental desprovido.



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIII, LIV e LV, 127, § 1º; e 128, § 5º, “b”, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o Recorrente alega, em suma, violação ao princípio do promotor natural, sob o argumento de que o Subprocurador-Geral de Justiça não detinha legitimidade ativa para ratificar a denúncia, não existindo nos autos a comprovação de existência de delegação formal para atuar no caso.



    Sustenta, em seguida, violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, aduzindo, para tanto, inépcia da denúncia ante a ausência de descrição das circunstâncias objetivas concretas sobre a conduta do Recorrente nos fatos tidos como ilícitos.



    O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso mediante a aplicação do Tema 660 da repercussão geral e, quanto ao mais, inadmitiu o extraordinário ante a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.



    É o relatório. Decido.



      De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte Recorrente assevera (eDOC 111, p. 7):



     “Cuida-se de Recurso Extraordinário em que se aborda a afronta ao princípio do promotor natural, pois a denúncia foi manejada por membro do Parquet ilegítimo, e aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, porquanto a peça acusatória não descreveu a contento, de forma minudente, as condutas criminosas supostamente praticadas pelo recorrente. 



    Por influxo de tais colocações, evidenciado que a matéria transcende o interesse subjetivo das partes, configurando-se de extremo relevo jurídico, preenchendo o requisito estabelecido no art. 102, §3º, da Carta Política, pelo que se requer o reconhecimento da repercussão geral do tema suscitado na peça recursal”.



     No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



    Ainda que superado esse óbice, o recurso não prosperaria. Isso porque a alegada ofensa ao princípio do promotor natural não foi objeto de exame no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, circunstância que impede a admissão do recurso a teor do disposto nas Súmulas 282 e 356 do STF.



    Por fim, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



     “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).



     Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88, notadamente no que toca à suposta violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 660 da repercussão geral.



     Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente